Tribunal: TJBA
Processo: 8050344-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050344-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAISSA MAIA COSTA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: SPE HOUSE PITUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. DEVIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM SEM DESTINAÇÃO CLARA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE MULTA DIÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de pagar c/c indenização por danos morais, decorrente de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa de corretagem, com determinação de restituição à autora, afastando a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e validando a cláusula de retenção de 25% dos valores pagos, sem condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula de juros remuneratórios pactuada é abusiva mesmo sem ter sido aplicada; (ii) estabelecer se a retenção de 25% sobre os valores pagos configura cláusula penal abusiva; (iii) determinar se é devida a restituição da comissão de corretagem; (iv) avaliar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A simples previsão de cláusula de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem incidência efetiva sobre os valores pagos, não configura prática abusiva nem enseja declaração de nulidade, diante da ausência de interesse processual e de repercussão prática.

2. A rescisão contratual se deu por iniciativa da consumidora, em razão de dificuldades financeiras, autorizando a retenção de parte dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo legítima a cláusula de penalidade fixada em 25% do montante efetivamente desembolsado.

3. A comissão de corretagem, prevista genericamente em cláusula contratual (ID. 81098320, fl. 05), não foi destacada de forma clara e transparente, tampouco indicada a sua destinação específica, violando o dever de informação do fornecedor, motivo pelo qual é devida a restituição à consumidora. A legitimidade da imputação do ônus financeiro ao consumidor, referente à comissão de corretagem, pressupõe informação prévia e em destaque acerca do respectivo valor, apartado do montante atribuído ao imóvel, de forma a deixar evidente ao promissário comprador a soma a ser adimplida atinente a cada obrigação em particular.

4. Não se justifica a imposição de multa diária (astreintes), diante da existência de determinação expressa quanto à restituição de valores com correção monetária e juros legais.

5. Incabível a indenização a título de danos morais, vez que ausente ofensa a direitos da personalidade. A exigibilidade das penalidades previstas nas cláusulas contratuais, em razão dessa rescisão, revela o mero exercício regular de um direito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 938); STJ, AgRg no AREsp 728.256/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.11.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.653.920/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2023; TJ-BA, APL 0516281-05.2013.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050344-25.2023.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados RAISSA MAIA COSTA e SPE HOUSE PITUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .